Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713947-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre eventual perda do objeto do presente recurso, tendo em vista ofício de id 40473214. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR